Tribunal: TJBA
Processo: 8007595-02.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007595-02.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

APELADO: ELIANA BACELAR COSTA

Advogado(s)
:
AMANDA ATAIDE DOS SANTOS registrado(a) civilmente como AMANDA ATAIDE DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. LIDE ENTRE PARTICULARES. USUCAPIÃO ALEGADA EM DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL AFETADO A POLÍTICA HABITACIONAL E INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. NATUREZA PÚBLICA. ART. 183, § 3º, DA CF E SÚMULA 340 DO STF. IMPRESCRITIBILIDADE. AUSÊNCIA, AINDA, DO LAPSO TEMPORAL APÓS ALIENAÇÃO A PARTICULAR. NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO NÃO OPONÍVEL A TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ COM TÍTULO REGISTRADO. IMISSÃO NA POSSE FUNDADA EM PROPRIEDADE DEVIDAMENTE REGISTRADA. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS DO ART. 37-A DA LEI Nº 9.514/97. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA CONCEDER A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos desta
APELAÇÃO CÍVEL nº 8007595-02.2021.8.05.0150
, que tem como apelante
RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS
e apelada
ELIANA BACELAR COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
e

DAR PROVIMENTO PARCIAL a
o
recurso de apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça